Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740265-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ROGÉRIO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. 1. O salário tem natureza alimentar, razão pela qual não pode ser penhorado para pagamento de dívida decorrente de empréstimos não adimplidos (CPC2015 833 IV § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 797, 805, e 833, inciso IV, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o, e 6o, §5o, da Lei Federal 10.820/2003, argumentando ser possível a penhora parcial de proventos, que não são absolutamente impenhoráveis, principalmente porque a constrição não implica prejuízos à subsistência do devedor e de sua família; b) artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista que a parte contrária não comprovou a alegada natureza alimentar da verba, e muito menos o desrespeito aos direitos mínimos da dignidade e necessidades mínimas; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de vários julgados de diversos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Requer no ID 29746466 – Pág. 40 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado”. (EDcl no REsp 1353300/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Melhor sorte não colhem as alegadas afrontas aos artigos 373, inciso II, 797 e 805, todos do CPC, 1o, e 6o, §5o, ambos da Lei Federal 10.820/2003, porque somente foram cogitados em sede de embargos de declaração. Portanto, fácil concluir que os referidos preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Igualmente não deve transitar a suposta contrariedade ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, pois, para se concluir pela presença ou não de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1071980/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 17/6/2021). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 4 (quatro) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); d) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015